Tribunal: TJDFT
Processo: 0744474-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744474-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ITACON EMPREENDIMENTOS LTDA. RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRELIMINAR REJEITADA. EMPREITADA. PRAZO DO ART. 618, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. GARANTIA PELA SEGURANÇA E SOLIDEZ DA OBRA. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 618, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO INDENIZATÓRIO POR PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. O prazo de 5 (cinco) anos previsto no caput do art. 618 do Código Civil é um prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro responde pela solidez pela e segurança da obra. Não se trata, pois, de prazo prescricional ou decadencial, porquanto não se refere a prazo para que seja proposta demanda em desfavor do empreiteiro. 3. O prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no art. 618, parágrafo único, do Código Civil, não é aplicado no caso em que a parte busca, em ação condenatória, pretensão de indenização por perdas e danos, mas em hipóteses que a parte busca o abatimento no preço do imóvel ou a rescisão do contrato. 4. Tratando-se de pedido de reparação civil em decorrência de perdas e danos experimentados por vícios no imóvel, aplica-se o prazo o prescricional decenal previsto no art. 205, do Código Civil. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 205 e 618, caput, ambos do Código Civil, sustentando que, no caso concreto, há expressa previsão de que o prazo para eventuais questionamentos acerca da obra por empreitada de edifícios é de 5 (cinco) anos. Afirma que o marco inicial do prazo não pode ser a suposta ciência da recorrente acerca dos apontados vícios, mas sim a data da entrega do imóvel em perfeitas condições e em conformidade com o contrato. Aduz que, como a entrega se deu em 2011, o prazo se encerrou em 2016 e, tendo em vista que a ação foi ajuizada somente em 2019, está fulminada pela prescrição; e c) artigo 618, parágrafo único, do CCB, asseverando que, ainda que se entenda que não houve prescrição do direito, a ação também estaria fulminada pelo prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias que teria se encerrado em 2013. Ao final, requer que todas as publicações permaneçam a ser grafadas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, inscrito na OAB/DF no 17.390 (ID 77481104). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 205 e 618, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. 1. A pretensão de indenização decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, mas, ao prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil. O prazo de 5 anos previsto no caput do art. 618 do CC é apenas de garantia, não interferindo no prazo de prescrição. 2. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento. (AREsp n. 2.513.604/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 77481104. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025